Tribunal: TJDFT
Processo: 0751064-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751064-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA em face da decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA SA e CARTÃO BRB S/A nos seguintes termos: "Primeiramente, altere-se o valor da causa para R$ 406.076,58. Segundo, inclua-se no polo passivo da demanda a pessoa jurídica CARTÃO BRB S/A. Proceda a Secretaria. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c antecipação dos efeitos da tutela, formulado por CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA em face de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, partes qualificadas nos autos. A parte autora aduz ter firmado uma série de contratos de concessão de crédito junto às rés, que se encontram ativos e inativos, os quais preenchem quase que a totalidade de sua margem consignável para desconto em contracheque, além do restante de seu salário líquido na conta corrente, o que corresponde a um desconto de 100% dos seus rendimentos. Em virtude disso, relata que se tornou inadimplente com diversas outras obrigações, o que lhe obrigou a alienar todos os seus bens e passar a 'morar de favor com esposa e filhos na casa de outros membros da família'. Sustenta que tentou, por diversas vezes, renegociar os débitos a fim de que sejam limitados os descontos em sua conta corrente para 30% de sua margem consignável. Sem sucesso. Portanto, em sede de antecipação dos efeitos da tutela: '( ) que as Rés: b.1) no que tange aos contratos no 101965-0 e 028324-0 e outros eventuais contratos de crédito consignado, limitem os descontos neles previstos à 30% do salário do autor, a ser realizado em sua folha de pagamento, nos termos do § 2o do art. 116 da LC Distrital no 840/201, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até que haja a devolução dos valores excedentes descontados; b.2) no que tange às parcelas dos contratos supracitados que tenham exorbitado à margem consignável e, ainda, com relação aos demais contratos, ativos ou inativos, existentes me nome do autor, que as Rés se abstenham de descontar em sua conta salário qualquer valor a eles referentes – ante a abusividade das cláusulas contratuais que permitem tais descontos, bem como pelo fato de tais descontos caracterizarem penhora ilícita de vencimentos, em especial no caso de contratos inativos (já protestados) – até o julgamento definitivo da presente ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até que haja a devolução dos valores indevidamente descontados; b.3) que as Rés promovam a devolução de todos os valores descontados indevidamente da conta salário do autor nos últimos três meses, tendo em vista que o desconto legalmente admitido de 30% já está sendo feito em sua folha de pagamento, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais);' (ID 76600803 – Pág. 30/31) No mérito, além da confirmação da medida liminar, requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, além da revisão das cláusulas contratuais dos contratos de financiamentos contratados junto as rés para que se limitem a parcelas mensais correspondentes a 30% do salário do autor, bem como condenação em danos morais, no patamar de R$ 150.000,00. A petição veio acompanhada dos documentos de ID 76600804 a 76600815, bem como dos IDs 75695967 a 75696971. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito da parte autora. Os contracheques trazidos aos autos (id. 75695988) demonstram que o limite de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração da autora em sua folha de pagamento, estabelecido no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, vem sendo respeitado. Tais operações de crédito decorrem de cédulas de crédito bancário, juntadas sob id. 76600804 a 76600806, nos quais a contratante expressamente autoriza que as parcelas sejam descontadas em folha, conforme se extrai da cláusula 11a. No que diz respeito aos descontos efetuados em sua conta corrente, a juntada dos contratos de financiamento se mostra imprescindível, de forma que as alegações do autor não se mostram verossímeis, por ora, sem uma maior dilação probatória. Registro, ainda, que a autora pretende as operações de crédito fiquem limitadas a 30% da remuneração recebida, sendo elas quitadas, uma de cada vez, sem qualquer acréscimo de juros e encargos aos contratos que permanecerem suspensos. Tal pedido se mostra completamente desarrazoado. Ora, como visto acima, a margem consignável já foi integralmente comprometida por operações de crédito e já são realizados descontos de 30% no contracheque da autora. Caso se admita a pretendida limitação, apenas os empréstimos descontados em folha de pagamento serão solvidos, sendo que as demais operações, realizadas na forma de cédula de crédito bancário não serão adimplidas, diante do pretendido limite. Ademais, não cabe o argumento da impenhorabilidade do salário. O débito em conta não se confunde com penhora, pois há fortes indícios de que seja baseado em cláusula contratual livremente pactuada e não se trata de ato de natureza judicial de constrição de bens. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela” (ID 78118820 dos autos de origem n. 0714388-34.2020.8.07.0020). E nesta sede, alega o agravante, em síntese, que, "muito embora haja previsão contratual pelos descontos em conta corrente a título de adimplemento de parcelas vencidas, tal cláusula revela -se claramente abusiva, considerando-se que, em tese, a Instituição Bancária deverá buscar seus créditos não adimplidos por outros meios, e não promovente a retenção, como in casu, integral de toda renda do Agravante”. E requer: “a) Seja concedida a tutela recursal, com fulcro no art. 300 do CPC, para que sejam interrompidos imediatamente os descontos indevidos em conta corrente (Banco 070, Agência 209, conta 2090143730) que excedam 30% (trinta por cento) do salário do requerente, incluindo-se os percentuais relativos aos valores já descontados em folha – não ultrapassando os descontos o importe de R$ 564,69 (quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos); a.1) Subsidiariamente, caso não se entenda pela limitação a 0% de toda natureza de descontos, conforme aludido acima, que seja privilegiada a interpretação engendrada pela 8a Turma Civel do E. TJDFT, permitindo os descontos na conta do autor, a tpitulo de empréstimo consignado e pessoal, à razão de, no máximo, 60%, privilegiando assim a subsistência digna mínima do agravante; b) No mérito, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, de forma a reformar a decisão a quo, reconhecendo a possibilidade da limitação percentual a título de empréstimos consignados e pessoais, conforme exposto ao longo do presente recurso”. Sem preparo em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido (ID 75824222 dos autos de origem). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I CPC (decisão que indeferiu pedido de tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da liminar pleiteada, probabilidade do direito que não se evidencia. Primeiro porque, como bem posto na decisão agravada, "no que diz respeito aos descontos efetuados em sua conta corrente, a juntada dos contratos de financiamento se mostra imprescindível, de forma que as alegações do autor não se mostram verossímeis, por ora, sem uma maior dilação probatória". Por fim e no que se refere ao pedido de limitação a 30% dos descontos em conta-corrente relativos aos empréstimos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não incide tal limitação nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta-corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos. A limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Federal 8.112/1990 ou pela Lei Complementar local 840/2011, ou mesmo pelo Decreto 28.195/2007 só é aplicável a consignações em folha para descontos decorrentes de contratos de mútuo. Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. Desconto em CONTA-CORRENTE. Limitação. VERBA SALARIAL. DISTINÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1641268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) No mesmo sentido, esta Turma: "CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA 1 - Não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuadas, com expressa previsão de desconto em conta-corrente. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para consignação em folha e créditos rotativos com débitos em sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial e imprevisível de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, ao percentual 30% da sua remuneração líquida, obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe é devido em prazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta sunt servanda. 3 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente" (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/10/2017). Apelação Cível provida. Maioria qualificada” (Acórdão 1223882, 07230761320188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 10/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se, dispensadas informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora